Tribunal: STF
Processo: RE 1346361
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O recurso extraordinário foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que restou assim ementado:



    RECURSO DOS AUTORES/EXEQUENTES – Ação ordinária – Pretensão da inexigência do desconto da contribuição previdenciária – A r. sentença às fls. 353/356 (fase de conhecimento), julgou parcialmente procedente a ação, declarando inexigível a contribuição previdenciária descontada mensalmente dos autores, no período entrem janeiro de 1999 e dezembro de 2003, e condenou o requerido a reembolsar aos autores os descontos efetuados em seu salário a este título, no período assinalado, incidindo sobre as parcelas vencidas correção monetária – desde a data em que cada uma delas não deveria ter sido descontada – e juros de mora contados desde a citação. Por, oportuno, registrou que a correção monetária deverá ser calculada pelos índices da tabela oficial do E. TJSP, vigente na fase de execução do julgado – O v. Acórdão negou provimento aos recursos, mantendo-se a r. sentença (fls. 427/437) – Coisa julgada material – Exegese do artigo 502 e 507, do CPC – Prevalece, pois, a r. sentença e o v. Acórdão (título executivo judicial) em respeito à "res judicata". 



    O recorrente alega violação ao art. 100. § 1º, da Constituição Federal, e ao enunciado n. 17 da Sumula/STF. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    Reputo necessário reformar o acórdão recorrido.



    De início, observo que houve concordância com a incidência de juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no período correspondente a 1º (primeiro) de julho do ano de apresentação do precatório até 31 (trinta e um) de dezembro do ano seguinte, tal como previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC n. 62/09, e no atual § 5º do mesmo artigo, todos da Constituição Federal.



    Fato esse que contradiz o decidido no RE 591.085-QO-RG, também de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 147/RG da repercussão geral, cuja ementa cito com meus grifos:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido.



    Eis o teor do verbete vinculante n. 17 da Súmula quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 



    Nesse contexto, faz-se necessário assinalar que até mesmo na atual redação do § 5º do art. 100, esta Corte asseverou a não incidência desses juros no período de graça constitucional.



    E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289/RG, Tema n. 1037, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, cuja tese assim foi redigida: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Em relação a essa questão, o Supremo Tribunal Federal já “[...] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.744 ED-AgR, ministro Roberto Barroso). 



    No mesmo sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 



    2. Esta Suprema Corte já decidiu que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 1.261.548 ED-AgR, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença om trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.”



    (RE 566.030 AgR-AgR, Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)



    Vê-se, assim que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo divergiu do aludido entendimento. 



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário  em ordem a excluir os juros moratórios no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC n. 62/09, e no atual § 5º do mesmo artigo, todos da Lei Maior.



    Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator